Tribunal: TJSP
Processo: 1500788-71.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Desclassificação para tentativa. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Confissão.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Desclassificação para tentativa. Inadmissibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Confissão. Reconhecimento. Compensação com a reincidência. Precedentes – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II) – Apelo parcialmente provido para reconhecer a confissão e reduzir as penas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000170322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500788-71.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
condenar Bruno Ferreira do Espírito Santo como incurso nos artigos 155, § 4o, I; c.c. 61, I;
c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor de
Bruno, já ratificados na sentença (fl. 131) e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
"Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução
criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar" (STF - HC no 89.824/MS - Rel. Ministro Ayres Britto - Dje.
28.08.2008; STJ - RHC no 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ - Rel. Ministro Jorge Mussi -
Dje 20.03.2013).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WILLIAN
CAMPOS (Presidente) e RICARDO SALE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 – Processo digital
21a Vara Criminal Central da Capital Controle: 261/2019 e 2009428/2019
Apelante: Bruno Ferreira do Espírito Santo
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Renata William Rached Catelli
Voto no 10672
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações
da vítima e depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com
o conjunto probatório Crime praticado mediante rompimento de
obstáculo
Desclassificação para tentativa. Inadmissibilidade

Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos Confissão.
Reconhecimento. Compensação com a reincidência. Precedentes
Regime inicial semiaberto
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, II)
Apelo parcialmente provido para reconhecer a confissão e reduzir
as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
129/132, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Bruno Ferreira do Espírito Santo como incurso no artigo 155, § 4o,
I, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas
ex lege.
Inconformado,
o
réu
apelou
postulando
1)
a
desclassificação para furto tentado; 2) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea e a compensação integral com a agravante da
reincidência; e, 3) a alteração do regime prisional, observadas as Súmulas no
718 e 719 do STF (fls. 149/156).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 160/167).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 176/182).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Bruno Ferreira do Espírito
Santo, no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 22h30, na avenida Sousa
Ramos, no 460, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante rompimento de
obstáculo, 08 martelos; 07 marretas; 06 lâmpadas; 07 torneiras; 11 cadeados;
04 registros; 01 rolo de fio; 11 chaves de fenda; e, 21 chaves de boca,
avaliadas no total de R$ 1.345,00 (mil trezentos e quarenta e cinco reais),
pertencentes ao estabelecimento comercia vítima Cristo Fé.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02, 08/09 e 12/15), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de
exibição e apreensão (fls. 10/11), perícia do local dos fatos (fls. 113/118),
relatório final (fls. 36/38) e na prova oral.
A autoria é incontroversa e sequer foi questionada pelo
apelante, que, aliás, é confesso. Adentrou ao local sem arrombar a porta.
Puxou a telha que estava solta para ingressar. Subtraiu os bens e, logo em
seguida, foi abordado pelo ofendido (disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
O representante legal do estabelecimento vítima, G. J. da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
R., declarou que seu depósito de materiais de construção era alvo de inúmeras
e corriqueiras subtrações. Decidiu identificar o furtador e, para tanto, passou a
dormir no local. Na data dos fatos, chegou ao depósito, constatou o
arrombamento do portão e foi informado por um rapaz sobre o destino adotado
pelo furtador. Conseguiu alcança-lo e detê-lo; consigo apreendeu a sacola em
cujo interior estavam as mercadorias subtraídas. Seu vizinho contatou a base
da polícia militar que fica aproximadamente cinquenta metros. Reconheceu
Bruno pessoalmente em juízo como sendo o furtador (disponível no esaj).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime, a
vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Exempli gratia:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No
mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de
Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Edivaldo Oliveira da Silva acompanhou o ofendido até o
depósito de materiais de construção e verificou que a porta estava arrombada.
Saiu à procura do furtador, localizou-o e conseguiu alcança-lo; em seguida,
acionou a polícia militar. Ressaltou que Bruno já subtraiu objetos do seu
comércio (disponível no esaj).
O policial militar Danilo Inácio Krist atendeu a ocorrência e
encontrou o réu detido a aproximadamente quinhentos ou seiscentos metros
de distância do depósito de materiais de construção furtado. Bruno confirmou
que ingressou no comértio para praticar furto. Ao que parece, o apelante
arrombou a porta do fundo (disponível no esaji).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, a res furtiva foi apreendida em poder de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
Bruno, fato que o compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
(...) Furto
Apreensão da res em poder do acusado

Inversão do ônus probatório Entendimento. A apreensão
da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação no
0000940-44.2016.8.26.0635,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Grassi Neto, J. 08.03.2018).
A
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
foi
suficientemente comprovada pela prova oral e perícia de fls. 113/118.
Com efeito, asseverou o perito judicial, litteris:
“[...]
Foram
observadas
principalmente:
atritados,
amolgaduras e deslocamento no flanco esquerdo da porta
metálica de enrolar de entrada, da área de estoque,
orientados de baixo para cima situado no terço anterior do
flanco esquerdo [...] Possivelmente o terço inferior do
flanco esquerdo do porão de folhas metálicas de enrolar
fora violado à guisa de alavanca através do uso de objeto
desconhecido,
combinado
com
esforço
muscular
orientados de baixo para cima”.
Inviável,
nesse
passo,
a
desclassificação
para
a
modalidade tentada, porquanto a consumação do crime de furto ocorre com a
simples retirada da res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que
por breve período, não importando se o agente teve ou não a posse tranquila.
E, in casu, o apelante subtraiu as mercadorias, saiu do local e foi localizado e
detido centenas de metros adiante.
Com pena de mestre, o escólio de Fernando Capez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
pontua:
A consumação do furto ocorre com a inversão da posse,
ou seja, no momento em que o bem passa da esfera da
disponibilidade da vítima para o do autor. A subtração se
opera no exato instante em que o possuidor perde o poder
e o controle sobre a coisa, tendo de retomá-la porque já
não está mais consigo. Basta, portanto, que o bem seja
retirado do domínio de seu titular e transferido para o autor
ou terceiro. Não se exige que, além da subtração, o agente
tenha a posse tranquila e desvigiada da 'res' (Curso de
Direito Penal, volume 2, parte especial, 11a edição, São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 430).
Nesse caminho segue a jurisprudência:
(...) 1. A consumação do crime de furto se dá no momento
em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da
vítima e passa para o poder do agente, ainda que por
breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res
pelo sujeito ativo do delito. (...) 3. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC no 220.084/MT, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, J. 04.12.2014, DJe
17.12.2014).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Bruno pelo crime do artigo 155, §
4o, I, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases permaneceram nos patamares de 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não reconheceu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
confissão e exasperou as penas em 1/6 (um sexto) pela reincidência (cf. folha
de antecedentes, às fls. 40/52 ou 68/80, complementada pela certidão de fls.
109/110 ação penal no 0084711-07.2008.8.26.0050). Todavia, a atenuante
deveria ter sido considerada, porquanto independentemente de justificativas
ou aspectos secundários do interrogatório, Bruno admitiu, de forma
inequívoca, a autoria do crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”,
do CP para a obtenção do benefício que permite interpretação extensiva
bonan parten. Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de
confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a
concessão do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de
interesse penal, independentemente de sua classificação típica final
estabelecida na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a
Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III,
d, do Código Penal. Nesse contexto, compensam-se entre si a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência, porquanto inexiste, entre tais
circunstâncias, qualquer situação de preponderância, de modo que,
concorrendo ambas in casu, a compensação é medida escorreita (STJ, EREsp
no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j.
11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, j. 01.09.2015; TJSP, Apelação no 0013643-55.2014.8.26.0577, 15a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, j. 08.10.2015).
Assim e à míngua de outras modificadoras, as penas
tornam-se definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois
a
despeito da Súmula no 269 do STJ a reincidência incompatibiliza e desautoriza
o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo
33, § 3o, do Código Penal).
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500788-71.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10672
restritivas de direitos (CP, artigo 44, II).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar Bruno Ferreira do Espírito Santo como incurso nos artigos 155, § 4o,
I; c.c. 61, I; c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva decretada
em desfavor de Bruno, já ratificados na sentença (fl. 131) e agora reforçados
neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto
Dje. 28.08.2008; STJ
RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator